Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. CONTA-POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO. RESERVA FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
4. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
5. Os documentos juntados aos autos não demonstram a impossibilidade de os executados arcarem com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência.
6. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
7. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por sua utilização como conta corrente. Ademais, a impenhorabilidade da conta poupança só ocorre nos casos em que esse desvirtuamento seja, comprovadamente, por má-fé ou por abuso do devedor.
9. A quantia penhorada é inferior a quarenta salários-mínimos. Não há provas de que a executada utilize as contas-poupança como contas-correntes. Além disso, o acervo probatório não permite deduzir que má-fé ou abuso do devedor.
10. No caso, são duas contas de poupança. O valor de 40 salários-mínimos deve ser analisado a partir da soma dos saldos. O fato de a agravada ter o hábito de poupar em conta poupança faz parte de seu direito de manter reserva financeira, caso necessite utilizá-la em emergências, como em casos relacionados à saúde.
11. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.